Tribunal: TJPA
Processo: 0007663-49.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007663-49.2019.8.14.0040

RECORRENTE: LUCIANO TOLEDO TAGANINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0007663-49.2019.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RECORRENTE: LUCIANO TOLEDO TAGANININI (JOSEMIAS PORTELA PONTES OAB/PA nº 7.137-B)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI CONTROVERSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

O recurso em sentido estrito versa sobre o pedido da defesa para a desclassificação da conduta imputada ao recorrente — tentativa de homicídio qualificado — para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do CP), fundamentado na tese de ausência de intenção de matar (
animus necandi
). O fato ocorreu após um desentendimento em que o réu desferiu golpes de canivete contra a vítima no interior de um veículo.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é verificar se o conjunto probatório demonstra de forma cristalina e inquestionável a ausência de
animus necandi
(intenção letal) na conduta do agente, o que justificaria a desclassificação pretendida, ou se os indícios de autoria e provas de materialidade são suficientes para a manutenção da pronúncia.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a prova da materialidade e a existência de indícios de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. No caso vertente, a materialidade está inquestionavelmente demonstrada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou perigo de vida, e a autoria se apoia nos depoimentos harmônicos da vítima e testemunhas. A desclassificação na fase processual de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando restar demonstrada de maneira manifesta e estreme de dúvidas a falta de intenção de matar. Não havendo essa comprovação imediata, uma análise aprofundada sobre o dolo do agente configuraria indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Eventuais incertezas nesta fase devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob o crivo do contraditório.

IV - DISPOSITIVO

Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se incólume a respeitável sentença de pronúncia, submetendo o recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas/PA.

TESE: A desclassificação do crime de tentativa de homicídio na fase de pronúncia é medida excepcional e só se justifica quando o conjunto probatório afastar de forma manifesta e estreme de dúvidas o
animus necandi
. Subsistindo incertezas sobre o dolo do agente, impõe-se a manutenção da pronúncia para julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES: Art. 413 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal (CP); e Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal de 1988.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém, .... de ................. de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCIANO TOLEDO TAGANINI
contra a respeitável decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 25 de agosto de 2019, por volta das 18h00, o recorrente, agindo com
animus necandi
e por motivo fútil, tentou matar a vítima Denilson Moreira de Sousa. O ato ocorreu no interior de um veículo, ocasião em que o denunciado desferiu um golpe de canivete contra a vítima, atingindo-a no ombro direito e no rosto, não se consumando o delito por intervenção de terceiros.

A denúncia foi oferecida em 10.10.2019 (id 29524724) e recebida em 05.11.2019 (id 29524729).

O recorrente foi citado em 13.02.2020 (id 29524731).

Alegações finais do RMP em 08.02.2023 (id 29524822). Alegações finais apresentadas em 13.07.2021 (id 29524731).

Sentença de pronúncia proferida em 20.10.2023 (id 29524837).

Inconformada com a decisão de pronúncia, a Defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, pugna pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do CP). Para tanto, argumenta a inexistência de
animus necandi
(intenção de matar) na conduta do agente, sob a tese de que não havia animosidade prévia entre o recorrente e a vítima, tratando-se apenas de uma lesão corporal (id 29524845).

O Ministério Público do Estado do Pará, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade. Argumenta que a prova da materialidade e os indícios de autoria estão presentes e que eventuais dúvidas acerca da intenção do agente devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
(id 29524853).

Em juízo de retratação (art. 589 do CPP), o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, emitiu parecer em 30.08.2025 (id 29607679) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que não se admite a desclassificação nesta fase processual sem a demonstração inequívoca da ausência de dolo.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O recurso interposto é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

DO MÉRITO

A pretensão recursal cinge-se exclusivamente à
desclassificação
da conduta imputada ao recorrente (tentativa de homicídio qualificado) para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do CP), fundamentada na tese de ausência de intenção de matar (
animus necandi
).

Contudo, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A decisão de pronúncia, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação. Para que o réu seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, é suficiente que o juiz esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No caso vertente, a materialidade delitiva encontra-se indiscutivelmente comprovada nos autos, com destaque para o Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual concluiu que a lesão sofrida pela vítima efetivamente resultou em perigo de vida.

Os indícios suficientes de autoria também estão presentes e despontam dos depoimentos testemunhais e demais provas colhidas na instrução criminal. Há relatos harmônicos de que o recorrente utilizou um canivete para golpear a vítima após um desentendimento no interior de um veículo.

A própria vítima em seu depoimento relatou:

que não conhecia o acusado. Que ele chegou na casa do sr. José Ramos de Oliveira na Palmares. Que em determinado momento, na casa do Sr. Ramos, o acusado chamou a vítima de viadinho, mas a vítima resolveu se afastar para evitar discussão, porque não estava na casa dele. Que o acusado, a vítima, e o Sr. VERGNO DE OLIVEIRA LUZ voltaram de carona com o Sr. José Ramos para o bairro de Nova Carajás, para a casa do Sr. Ramos. Afirmou que não conversou nada com o acusado. Que ao chegarem na casa do Sr. José Ramos, pediu para o acusado descer do carro, e o acusado não desceu e nem falou nada. Contou que o acusado começou a agredi-lo. Que num primeiro momento não viu que o acusado o tinha golpeado com o canivete. Só percebeu quando ouviu gritos dos demais ocupantes do carro, dizendo que o acusado estava furando atingindo a vítima com um canivete. Que segurou o braço do acusado tentando se defender, após foi ajudado pelos demais ocupantes do carro, e após desmaiou.

id 29524837

Quanto à tese de ausência de
animus necandi
, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a desclassificação na fase de pronúncia é medida excepcional. Ela apenas se justifica quando o conjunto probatório demonstrar, de forma manifesta, cristalina e estreme de dúvidas, que o agente não possuía a intenção de matar.

Não sendo este o caso dos autos, a análise profunda sobre o real dolo do agente (se pretendia matar ou apenas lesionar) configuraria indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88). Na primeira fase do rito do júri (
judicium accusationis
), eventuais incertezas resolvem-se perante o Conselho de Sentença sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, e não havendo comprovação cabal e imediata de que o recorrente agiu sem a intenção letal, a decisão de pronúncia se revela irreparável, cabendo aos jurados a deliberação final sobre o mérito da causa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, mantendo-se incólume a respeitável sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente Luciano Toledo Taganini seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026